Tribunal: TJBA
Processo: 8014165-92.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014165-92.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: RAIMUNDO JOSE DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RAIMUNDO FREITAS ARAUJO JUNIOR

APELADO: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REVISIONAL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO.

JUROS BANCÁRIOS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

RELAÇÃO DE CONSUMO. SÚMULA 267 DO STJ.
LIMITAÇÕES MÁXIMAS IMPOSTAS A PRÁTICA DE JUROS PREVISTAS NA LEI DE USURA NÃO SE ESTENDEM ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
. SÚMULA 596 DO STJ. OS JUROS REMUNERATÓRIOS. APLICAÇAO DE
TAXAS SUPERIORES APENAS 0,03% À MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE NÃO
CONFIGURADA. PRECEDENTES. PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DO CONTRATO. NÃO AFASTADA A MORA POIS AUSENTE A ABUSIVIDADE DAS TAXAS APLICADAS NA NORMALIDADE DO CONTRATO.

REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES DOS PEDIDOS AUTORAIS NO SENTIDO DE CORRIGIR O CONTRATO PARA AFASTAR COBRANÇA DE TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO, TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM E COMISSÃO PERMANÊNCIA CAMUFLADA. DEVOLUÇÃO SIMPLES. AUSÊNCIA DE CONDUTA MALFAZESA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DO CONTRATO. DISTRIBUÍDO O ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. NA PROPORÇÃO DE
60% (SESSENTA POR CENTO) PARA A PARTE AUTORA E 40% (QUARENTA POR CENTO) PARA RÉ, SUSPENDENDO A CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA POR FORÇA DO ART. 98, §3º, DO CPC
. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS ARBITRADOS EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. MODIFICAÇÃO DE PARÂMETRO PARA O VALOR DA CONDENAÇÃO OU SENDO ÍNFIMO QUE SEJA APLICADA A TABELA DA OAB. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
8014165-92.2023.8.05.0001
, no qual figuram como apelante e apelada as partes acima elencadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
e assim o fazem pelas seguintes razões.

VII